Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Processo : 0747118-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante (id. 65833161). 2. Em relação aos editais do concurso, os autos foram instruídos apenas com o anexo III do edital (id. 65833189). Assim, emende-se a inicial para instruir o feito com cópia integral do edital de regência do certame, com o edital de homologação do resultado final do concurso e com o ato de nomeação do impetrante tornado sem efeito. Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator